Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH (ID 18449098) contra decisão (ID 18046929), por meio da qual rejeitei os embargos de declaração por eles anteriormente opostos. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão quanto ao pedido de rescisão contratual, por iniciativa dos consumidores, o qual, embora não renovado diretamente em sede de apelo, foi abordado lateralmente nas razões recursais. Pugnam, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado e reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal por eles formulado. Contrarrazões ID 18919951. É o breve relatório. Assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que embora não renovado expressamente o pedido de rescisão contratual por inciativa dos promitentes-compradores, a questão foi esclarecida pelos apelantes/autores através da oposição de embargos de declaração, por meio dos quais destacam a abordagem da temática durante a exposição de suas razões de apelo, motivo pelo qual, nos termos do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, passo à reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, em vista da referida pretensão. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...). Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese a pendência de análise quanto à responsabilidade pelo desfazimento do negócio, matéria afeta ao julgamento do mérito recursal, entendo que o direito de arrependimento é ínsito ao negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, o pedido de resilição é cabível, uma vez que não há possibilidade de se obrigar a qualquer parte manter o pacto eternamente. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, e a proibição de inscrição de seu nome nos cadastrados de inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei (artigo 473 do Código Civil). Não faria sentido algum o adquirente manifestar interesse na extinção da relação contratual e continuar a efetuar o pagamento das prestações. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018)" 6. Recurso provido. (Acórdão 1264705, 07068428520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, resta evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente na manutenção da cobrança dos encargos mensais devidos em razão da avença, uma vez manifestada pelos consumidores a inequívoca pretensão de resilição contratual. Assim, ACOLHO os embargos de declaração e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que as apeladas/rés se abstenham imediatamente de promover a cobrança das parcelas vincendas relativas ao contrato objeto dos autos, bem como das taxas condominiais, desde a data a data de ajuizamento da presente demanda até o julgamento do mérito do apelo interposto pelos autores. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso de apelação. Publique-se.